Tribunal: TJDFT
Processo: 0004256-37.2016.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. OPOSIÇÃO. POSSE. IMÓVEIS. RECONHECIMENTO. EXCLUSÃO DE OUTRO POSSUIDOR. REQUISITOS. ARTS. 1.196, 1.200, 1.204 E 1.207 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS E OUTORGA DE PLENOS PODERES. FALSIDADE DE ASSINATURA. COMPROVAÇÃO. PROVA PERICIAL. TERMOS DE CESSÃO DE DIREITOS POSTERIORES. PROCURAÇÕES EM CAUSA PRÓPRIA, COM PLENOS PODERES DE DISPOSIÇÃO SOBRE OS BENS. INVALIDADE. TRANSFERÊNCIA DERIVADA DA POSSE. NEGÓCIOS JURÍDICOS. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO EFETIVO SOBRE UM DOS PODERES INERENTES À PROPRIEDADE. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. USO E GOZO. CONTRATOS DE LOCAÇÃO. PESSOA JURÍDICA DA APELADA. REGISTROS DE INSCRIÇÃO PARA PAGAMENTO DE IPTU E CONTAS DE ÁGUA E LUZ. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE EXAÇÕES. DÍVIDAS NÃO PAGAS DESDE O ANO DE 2014. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA A APELANTE. SUSPENSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA POSSE TRANSFERIDA. POSSE FÁTICA. ATOS MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO DA POSSE DA APELADA. MELHOR POSSE. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA. CORROBORAÇÃO DO DOCUMENTO FALSO. INSTRUMENTOS SUPERVENIENTES INVÁLIDOS, EM BENEFÍCIO EXCLUSIVO DA APELANTE. REGISTRO COMO RESPONSÁVEL PELO IPTU DOS IMÓVEIS. IMPOSTOS NÃO PAGOS. MERA FORMALIDADE. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. PRETENSÃO DE ALCANÇAR OBJETIVO ILEGAL. ELEMENTOS. SUFICIÊNCIA.
1. Nos termos dos arts. 1.196, 1.200, 1.204 e 1.207 do Código Civil – CC, a comprovação da posse originária, pela apreensão material da coisa (“posse natural”) ou derivada, por transmissão decorrente de relação jurídica (“posse civil”), depende do efetivo exercício de um ou mais poderes inerentes à propriedade, por meio de atos materiais. Na aquisição derivada, “(...) A tradição do bem é apenas pressuposto para que a pessoa comece a se conduzir como o bom proprietário faria sobre o bem. Nesse instante ele se torna possuidor” (FARIAS, Cristiano Chaves de; BRAGA NETTO, Felipe; ROSENVALD, Nelson. Manual de Direito Civil. 3 ed. Salvador: Juspodivm, p. 1.389-90).
2. A constatação de falsidade de assinatura da cessionária (avó da apelante) por mera imitação (“imitação servil”), conforme exame pericial, invalida o termo de cessão de direitos e de nomeação de procurador em causa própria, com plenos poderes de disposição sobre imóveis em favor do próprio cedente (pai da apelante). Por consequência, todos os subsequentes instrumentos de cessão de direitos de posse e procurações com novas outorgas de plenos poderes em favor da apelante, de seus familiares e da apelada (ex-convivente do possuidor, já falecido) são igualmente inválidos para demonstrar a aquisição da posse derivada. Resta, portanto, a demonstração da “posse natural” desses bens, de natureza originária, pois independe da existência de negócios jurídicos.
3. Os demais documentos dos autos, contratos de locação juntados na oposição e em outra ação de reintegração de posse sobre o mesmo imóvel, demonstram, suficientemente, o efetivo exercício da posse da apelada, por meio de pessoas jurídicas por ela administrada. O uso e o gozo dos imóveis se deram a partir do ano de 2013, antes do falecimento do seu convivente, possuidor originário, ocorrido no ano de 2015. Presume-se, por isso o assentimento de atos possessórios em seu favor.
4. A ausência de comprovação de pagamentos dos preços contidos nos vários termos de cessão de direitos que, inclusive, possuem entre si grande divergência de preços, corrobora a tese de invalidade dos negócios jurídicos de transferência da posse imobiliária. O não pagamento de contas de luz, água e IPTU/TLP desde o ano de 2014, inscritos em dívida ativa, também descaracterizam o efetivo exercício da posse dos imóveis, apesar das diversas alterações de registro promovidas pela apelante para figurar, formalmente, como responsável pelo pagamento de tributos e de outros débitos.
5. A existência de execução fiscal contra a apelante, suspensa por ausência de sua localização/citação, para cobrança de dívidas inscritas em inúmeras certidões de dívida ativa dos anos de 2014, 2017 a 2019, com lançamentos, ainda, no ano de 2020, afastam a pretensão possessória. O adimplemento dessas exações é comportamento espontâneo e ordinário que se espera de todo proprietário ou possuidor para a preservação do bem. Não o havendo, os registros em seu nome caracterizam apenas providências de cunho exclusivamente formal realizadas por sua conta e risco e implica o não exercício da posse.
6. Não é possível desconstituir a posse consolidada em favor da apelada, iniciada em momento anterior e de forma permanente. A apelante não demonstrou, suficientemente, o exercício físico e direto de algum dos poderes inerentes à propriedade. A alteração de cadastros para pagamento do IPTU caracteriza apenas mera condição de responsável tributário. Precedentes.
7. O termo cessão de direitos e de outorga de plenos poderes, comprovadamente falso, não se limitou à mera demonstração de uma das fases da cadeia possessória. Com base nele, todos os demais termos de cessão de posse e procurações, mediante ajustes entre cedente e cessionária, em favor da apelante, seriam capazes de justificar a transferência da posse dos imóveis. Em adição, a escritura pública de declaração da avó da apelante, de 17/4/2017, ratificou expressamente a suposta veracidade desse documento, em favor de sua neta.
8. A existência de 5 (cinco) instrumentos (termos de cessões de direito, procurações lavradas mediante escritura pública e seu substabelecimento) indica a tentativa exclusiva e deliberada de beneficiar a apelante com a posse de todos os bens, em detrimento da posse exercida e continuada da apelada, locatária dos imóveis desde antes do falecimento do então possuidor. Além disso, as diversas alterações no registro do IPTU feitas em seu nome ocorreram sem justa causa, especialmente por ser revel de execução fiscal suspensa, por ausência de sua localização, por débitos tributários que jamais foram pagos. Não houve nenhuma intenção legítima de exercer a posse dos bens. Todas essas condutas caracterizam, suficientemente, litigância de má-fé, por alteração da verdade dos fatos e para alcançar objetivo ilegal.
9. Recurso conhecido e não provido. Multa processual por litigância de má-fé mantida. Honorários advocatícios majorados.